Tribunal: TJDFT
Processo: 0001095-52.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
I – O juiz é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos probatórios, além daqueles já contidos nos autos.
II – Para o reconhecimento da união estável, há se comprovar o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a convivência pública, contínua e duradoura entre as partes, com o intuito de constituir família.
III – Embora comprovado o relacionamento amoroso entre a autora e o falecido, bem como que, pouco antes do falecimento, o casal tenha feito planos de constituir família, o projeto não chegou a se concretizar em face da morte prematura do namorado.
IV – Negou-se provimento ao recurso.